Tribunal: TJSP
Processo: 2037380-18.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: em razão da prevenção firmada por julgamento anterior envolvendo a mesma relação jurídica.
4. A controvérsia sobre a limitação dos juros à taxa SELIC já foi apreciada em ação anulatória anteriormente julgada, com determinação de adequação dos índices.
5. A Administração Tributária promove a retificação das CDAs para adequar os juros de mora à taxa SELIC, inclusive com exclusão de acréscimos indevidos.
6. A atualização administrativa dos débitos afasta a alegação de excesso de execução e esvazia o interesse processual da agravante.
7. A ausência de impugnação específica aos documentos que comprovam o recálculo dos débitos reforça a higidez das CDAs.
8. A exceção de pré-executividade não pode prosperar quando baseada em alegações dissociadas da realidade atualizada dos títulos executivos.
9. Mantém-se a presunção de certeza e liquidez das CDAs, que permanecem formalmente regulares após a retificação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2037380-18.2026.8.26.0000; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO À TAXA SELIC. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CDAS RETIFICADAS ADMINISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Estado de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO À TAXA SELIC. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CDAS RETIFICADAS ADMINISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Estado de São Paulo, rejeitou exceção de pré-executividade que alegava excesso de execução em razão da aplicação de juros de mora superiores à taxa SELIC nas Certidões de Dívida Ativa relativas a ICMS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as CDAs padecem de ilegalidade em razão da aplicação de juros de mora superiores à taxa SELIC; e (ii) estabelecer se subsiste interesse processual diante da posterior retificação administrativa dos débitos pela Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a competência do Órgão julgador em razão da prevenção firmada por julgamento anterior envolvendo a mesma relação jurídica.
4. A controvérsia sobre a limitação dos juros à taxa SELIC já foi apreciada em ação anulatória anteriormente julgada, com determinação de adequação dos índices.
5. A Administração Tributária promove a retificação das CDAs para adequar os juros de mora à taxa SELIC, inclusive com exclusão de acréscimos indevidos.
6. A atualização administrativa dos débitos afasta a alegação de excesso de execução e esvazia o interesse processual da agravante.
7. A ausência de impugnação específica aos documentos que comprovam o recálculo dos débitos reforça a higidez das CDAs.
8. A exceção de pré-executividade não pode prosperar quando baseada em alegações dissociadas da realidade atualizada dos títulos executivos.
9. Mantém-se a presunção de certeza e liquidez das CDAs, que permanecem formalmente regulares após a retificação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido